Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. LEI 9.656/98. ART. 13, III PERIGO DE DANO. PRESENTES. REQUISITOS NÃO AFASTADOS. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.O agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes, que demonstrem a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida.
2.Não evidenciados fatos que desconstituam o direito invocado e ou capazes de afastar o perigo de dano à saúde da autora/apelada deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido da tutela de urgência formulado na petição inicial.
3.Recurso desprovido.